Tribunal: TJES
Processo: 0014120-32.2008.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014120-32.2008.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LUCIA ROLDI FACHETTI
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE EXECUÇÃO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EMBARGOS À EXECUÇÃO. O EXECUTADO/EMBARGANTE ADUZ TER OCORRIDO EXCESSO DE EXECUÇÃO, SOB O FUNDAMENTO DE QUE O MONTANTE DEVIDO É INFERIOR AO PLEITEADO PELA PARTE EXEQUENTE. DESTACA, NO PORMENOR, QUE A AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DOS FATORES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA NA SENTENÇA. RECLAMA APLICAÇÃO DO ART. 406 DO CC/02, O QUAL PRESCREVE QUE OS JUROS MORATÓRIOS SERÃO FIXADOS SEGUNDO A TAXA QUE ESTIVER EM VIGOR PARA A MORA DO PAGAMENTO DE IMPOSTOS DEVIDOS À FAZENDA NACIONAL. NESTE SENTIDO, COLACIONA JULGADOS NOS QUAIS PREVALECEU O ENTENDIMENTO DE QUE TAL TAXA SERIA A SELIC.
SENTENÇA QUE EXTINGUIU A FASE EXECUTÓRIA
QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO LANÇADO NOS EMBARGOS. RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERIDA PARA QUE SEJA REFORMADA INTEGRALMENTE A SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. CONFORME DITA SENTENÇA:
A questão é controvertida, existindo, inclusive, debates no âmbito do E. STJ (Recurso Especial 1.795.982). De plano, é preciso salientar que o art. 161, §1º, do Código Tributário Nacional estabelece que, na ausência de disposição diversa, os créditos da Fazenda Pública serão calculados com juros de mora à razão de 1% (um por cento) ao mês, razão pela qual esta deve ser a taxa aplicada. Ademais, quanto à correção monetária, cumpre registrar que a Corregedoria de Justiça deste E. TJES, há muito, adota publicamente orientação de atualização dos débitos judiciais segundo tabela própria, cujo índice vigente no período em debate é o INPC.

SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL
CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO, OU, NÃO HAVENDO, SOBRE O VALOR DA CAUSA.

É como voto.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do Recurso Inominado e
NEGAR-LHE

PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)